Tribunal: TJDFT
Processo: 0741781-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741781-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA MOREIRA DA SIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OLIVIA MOREIRA DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0746891-92.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o contracheque referente ao mês de julho de 2025 (ID 248513069), a parte autora percebe vencimento mensal no importe de R$ 7.597,41, fato que, por si só, contraria as diretrizes idealizadas para o beneplácito almejado. Ademais, consoante recibo de entrega da declaração de ajuste anual (ID 248513071), a parte autora percebeu, no calendário de 2024, o numerário de R$ 113.547,81, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024- veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. (...) A Agravante aduz que a decisão deixou de observar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e incorretamente apenas olhou a sua renda bruta. Ressalta que o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), decidiu que parâmetros objetivos para análise da matéria devem ser usados em caráter suplementar. Afirma, ainda, que comprovou suficientemente que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, pois aufere rendimentos líquidos em torno de R$ 2.886,85. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo (art. 99, §7o, CPC). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, aliados à análise do caso concreto, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, extrai-se do contracheque juntado aos autos que a Agravante aufere proventos no valor bruto de R$ 7.597,41, ou seja, quantia superior a cinco salários-mínimos mensais. Embora apresente empréstimos consignados em folha de pagamento, em seu recibo de entrega de declaração de ajuste anual consta o recebimento, no ano calendário 2024, o importe de R$ 113.547,81, o que afasta a presunção de vulnerabilidade financeira. Além disso, a parte recorrente não faz prova de que possua despesas extraordinárias, como com a manutenção de sua saúde, que comprometam o seu sustento. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar que a Agravante se encontre na alegada situação de hipossuficiência. Indefiro, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Retifique-se o sobrenome da Agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 13:50:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador